Tribunal: TJBA
Processo: 8000352-86.2016.8.05.0148
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000352-86.2016.8.05.0148

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRENIO DIAS VIEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
JOSE EVERALDO SOUZA BARRETO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
DECLAR
ATÓRIA
E INDENIZA
TÓRIA
.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA COMPROVAÇÃO
.

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
DEVER DE REPARAR.

VALOR
ORA
FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA
REFORMA
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

1. De acordo com a legislação consumerista a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

2. A concessionária do serviço de energia elétrica pode proceder à apuração de irregularidade de consumo, contudo, a inspeção deve ser realizada na presença do consumidor, com algum técnico por ele indicado, para garantir a credibilidade do ato de fiscalização,
não se pode
ndo
considerar isenta uma prova técnica produzida unilateralmente.

3.
A

empresa ré

não
carreou aos autos
qualquer prova eficaz no sentido
de
que houve a correta prestação do serviço para legitimar a cobrança
discutida na demanda
,
quando o ônus da prova lhe c
abi
a, nos termos do art. 373, II do CPC.

4. Desta forma, deve ser responsabilizada pela falha na prestação dos seus serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual

o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

5. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) suficiente para reparar os danos experimentados.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000352-86.2016.8.05.0148,
em que figuram, como apelante,
IR
Ê
NIO DIAS VIEIRA J
Ú
NIOR
, e, como apelada,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)